Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE TERCEIROS – REQUISITO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA OCULTAÇÃO DE BENS E VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão que indeferiu a quebra do sigilo bancário da esposa e do filho do devedor, além de duas empresas de que executado figura como sócio. A inferência da credora é a de que, em razão da não localização de bens penhoráveis do devedor, possa ter havido transferência de ativos financeiros das empresas para terceiros, com o objetivo de fraudar a execução.
2. Inicialmente, não conheço do pedido de quebra do sigilo bancário das duas empresas, porque referido pedido já havia sido formulado e indeferido em outro momento processual, sem que a credora tenha interposto o necessário recurso. Acrescento ainda, que referida fundamentação encontra-se na decisão ora agravada e, nas razões recursais, não foi devidamente impugnada, o que viola o princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC).
3. A mera argumentação de utilização da esposa e do filho como destinatários de recursos de pessoa jurídica da qual o devedor compõe o quadro societário, desprovida de qualquer elemento probatório, inclusive conjunto fático, não autoriza a quebra do sigilo bancário constitucionalmente garantido. Caberia à credora exemplificar os atos de transferência patrimonial com o fim de ocultar os bens do sócio, com a utilização da pessoa jurídica para pagamento de contas pessoais do sócio, ou mesmo demonstrar sinais de padrão de vida que evidenciem a utilização de laranjas no custeio de despesas correntes do devedor. No entanto, nenhuma prova foi apresentada nesse sentido.
4. Ante a ausência de demonstração mínima de desvio patrimonial ou da utilização de laranjas para pagamento de despesas correntes do devedor, confirmo a decisão agravada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.